Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001456-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NEIRIANE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 054.939.681-00 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEFEITOS NO IMÓVEL – DEFEITOS GRAVES NÃO CONSTATADOS – CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA EM REPARÁ-LOS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Inviável a condenação em danos morais, pois a existência do defeito (desnivelamento do piso gerando acumulação de água) não afetou a esfera da personalidade do consumidor, tratando-se de mero dissabor. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.044092-1/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2015, publicação da súmula em 13/02/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEIRIANE ROCHA DOS SANTOS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1001456-95.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, para determinar que a requerida proceda o conserto dos vícios do imóvel apontados na inicial, no prazo de 90 dias, sem condicionar a assistência técnica ao pagamento de valores contratuais, que deve ser buscado em ação própria, bem como condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A Apelante aduz, em síntese, que os fatos motivadores da ação são os inúmeros vícios no imóvel adquirido junto à Apelada, com os quais vem convivendo há 04 anos, sendo 02 anos litigando judicialmente em decorrência da situação.

Sustenta o equívoco da sentença que entendeu pela inexistência de danos morais decorrente de tal fato. Consigna que
“só quem já passou por uma obra tendo que morar no local, sabe o sofrimento que é, a Recorrente terá que arcar com todo o desgaste de passar por reformas morando no local, sujeira, barulho, danos aos moveis
, e ainda assim tal situação não lhe gera dano moral?”

Defende que restou demonstrado nos autos o ato abusivo por parte da Apelada, não tendo prestado serviço a contento na relação consumerista, ensejando dano moral passível de indenização.

Assevera que sendo a Apelada empresa de capacidade econômica inquestionável, que mesmo alcançando ganhos exorbitantes, prática condutas que atentam contra a honra e dignidade da Apelante, daí a necessidade de observância do caráter punitivo da pena, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante/requerida se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que os vícios existentes no imóvel, suportado pela mesma há 04 anos é situação ensejadora de danos morais, pelos quais a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização a tal título.

A ação foi proposta pela Apelante pleiteando, em razão de vícios no imóvel, objeto de contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes, a condenação da Apelante ao pagamento de danos materiais e morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Aliás, pelas fotografias juntadas pela autora na inicial, não se percebe defeitos graves, mas sim danos facilmente corrigíveis pela requerida. (...)

Assim, quem pode o mais, pode o menos, e nesse passo, a ré deve reparar os vícios existentes no imóvel, sem condicionar a assistência técnica ao pagamento das prestações.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, é certo que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais, de modo que a afasto, mormente porque não provada nenhuma situação vexatória ou humilhante.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para determinar que a requerida proceda ao conserto dos vícios do imóvel apontados na inicial, no prazo de 90 (noventa) dias, sem condicionar a assistência técnica ao pagamento de valores contratuais, que deve ser buscado em ação própria.

Para o caso de descumprimento da medida, fixo multa no valor único de R$5.000,00.

Diante da sucumbência mínima da ré, condeno a autora ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.” (ID. 92308016 - Pág. 3).

O cerne da questão é verificar se além dos vícios existentes no imóvel adquirido pela Apelante junto a Apelada, reconhecidos pela sentença e determinado o reparo, a existência de danos de ordem moral causados à Apelante, em decorrência de tais fatos.

A Apelante narra que convive com defeitos/vícios no imóvel, objeto de contrato de compra e venda entre as partes, há mais de 04 anos e que “só quem já passou por uma obra tendo que morar no local, sabe o sofrimento que é, a Recorrente terá que arcar com todo o desgaste de passar por reformas morando no local, sujeira, barulho, danos aos móveis”.

Depreende-se da exordial que os defeitos narrados são consistentes em “piso do apartamento soltou, soltando diariamente areia, infiltrações, rachaduras, desnível do piso, paredes tortas”.

Importa destacar que, do conjunto probatório produzido pela Apelante se verifica discretas assimetrias, execução inadequada de instalação de bancada e piso com rejunte soltando. Em que pese sejam situações desconfortáveis, não se pode concluir que geraram dano moral, vez que característicos do mero dissabor.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“Apelação Cível. Vícios de construção. Ausência de escoamento da água. Acumulação. Ilegitimidade passiva. Responsabilidade. Danos materiais. Danos morais. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico possuem legitimidade para figurarem no pólo passivo lide, sendo aplicável a teoria da aparência. A responsabilidade pelos vícios de construção apresentados no imóvel é da construtora. Cabimento do ressarcimento pelos danos materiais.
Inviável a condenação em danos morais, pois a existência do defeito (desnivelamento do piso gerando acumulação de água) não afetou a esfera da personalidade do consumidor, tratando-se de mero dissabor. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.044092-1/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2015, publicação da súmula em 13/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. FORTUITO INTERNO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL no 1.635.428/SC DO STJ. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RESSARCIMENTO. TERMO INICIAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA DA CONSTRUTORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO PARA INVESTIMENTO. MERO ABORRECIMENTO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita. O fortuito interno não tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor, pois correlato a fatos inerentes ao exercício da atividade por ele desenvolvida. Julgado o Recurso Especial no 1.635.428/SC no STJ, a respeito do tema repetitivo 970, a partir do qual restou fixada a tese de que a cláusula penal moratória, em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes. Responde a construtora pelo ressarcimento da taxa de evolução de obra a partir da caracterização do seu inadimplemento. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial
, a qual todos estão obrigados a suportar. (...)

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.15.064540-6/003, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021).

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021